Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705147-62.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: ELIAS DA SILVA LANDIVAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por ELIAS DA SILVA LANDIVAR: Passo a organização e saneamento do processo. Não há preliminares a serem apreciadas. Presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação. Destaco que a relação jurídica de direito material deve observar as prescrições do CDC, na medida em que o autor se encontra na condição de consumidor, à luz do art. 2o do CDC, ao passo que os réus se enquadram como fornecedores, consoante art. 3o do CDC. Pretende a parte autora a entrega do certificado de conclusão do curso de pós-graduação em MBA Em AUDITORIA e indenização por danos morais no valor de R$ 10.450,00 (dez mil, e quinhentos reais), a ser acrescidos de juros e correção monetária desde a data da propositura da presente demanda. O ponto controvertido é se houve falha no serviço prestado capaz de ensejar a indenização por danos morais. A relação de direito material deduzida em juízo rege-se pelas normas do Código de Direito do Consumidor e, no caso em tela, trata-se de questão relacionada a fato do serviço, razão pela qual a responsabilidade da instituição educacional é objetiva e a inversão do ônus da prova, ope legis, na forma do art. 14 e parágrafos, do CDC. Portanto, por ser a inversão do ônus da prova já determinada pelo legislador, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Dessa forma, cabe ao réu a prova de alguma das excludentes de sua responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do CDC. Postulou a parte autora a prova oral a fim de comprovar suas alegações. Contudo, na hipótese dos autos, está evidenciado que a oitiva de testemunhas não é necessária, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes à análise da demanda. Assim, considero a prova requerida inútil ao deslinde da causa, motivo por que indefiro o pedido formulado. Não havendo outras provas postuladas, declaro encerrada a fase instrutória. Preclusa a presente decisão, voltem os autos conclusos para sentença. A Agravante sustenta que, à falta do reconhecimento da verossimilhança das alegações do Agravado ou da sua hipossuficiência técnica, não é cabível a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Salienta que ao fornecedor não pode ser imputada prova de fato negativo consistente na inexistência de defeito na prestação do serviço. Acrescenta que também não estão presentes os requisitos para a inversão legal do ônus da prova na forma dos artigos 12, § 3o e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja reformada a decisão agravada para impor ao Agravado o ônus de comprovar suas alegações”. Preparo recolhido (23394090 e 23394092). É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. De acordo com o artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e de organização do processo cabe ao juiz “definir a distribuição do ônus da prova”. Reza esse preceito legal: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; Pronunciamento judicial que simplesmente define a distribuição do ônus da prova, isto é, explicita o que a lei estabelece quanto à matéria, não está compreendida no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento. Somente decisão interlocutória que redistribui o ônus da prova, ou seja, que remaneja o encargo probatório previsto em lei, pode ser impugnada por agravo de instrumento, segundo o que dispõe o artigo 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; Na decisão agravada o juiz não redistribuiu o ônus da prova. Limitou-se a consignar que se cuida, na sua visão, “de inversão do ônus da prova já determinada pelo legislador”. Basta dizer que sequer fez menção ao § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil ou ao inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Só se pode cogitar de redistribuição do ônus da prova quando o juiz modifica os critérios legais de distribuição do ônus da prova (inversão ope judicis). Se se cuida de alocação ou de inversão ope legis, não há redistribuição do ônus da prova, pressuposto sem o qual não incide a hipótese recursal tipificada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A distinção é bem delineada por Fernando da Fonseca Gajardoni ao discorrer sobre a decisão de saneamento e de organização do processo: Trata-se de decisão que, tirante o pedido de ajuste do art. 357, § 1o, do CPC/2015, é imediatamente irrecorrível, na forma do art. 1.015 do CPC/2015. Insatisfeita a parte com o indeferimento da produção da prova requerida e, eventualmente, com o resultado da sentença proferida em vista da falta dela, poderá reavivar a questão em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC/2015). (Comentários ao CPC de 2015 – Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença, Método, 2016, p. 175) Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade do recurso. Isto posto, nego seguimento ao agravo de instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 04 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator